Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIORMENTE AO ATO DE CONSTRIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA TRADIÇÃO. ART. 1.267 DO CC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alienação do bem móvel pode configurar fraude à execução, conforme o artigo 792 do Código de Processo Civil, notadamente em hipóteses nas quais haja averbação em seu registro da pendência de ação com pretensão reipersecutória, de processo de execução, de ato de constrição judicial originário de processo em que tenha sido arguida a fraude, de ação capaz de reduzir o devedor-alienante à insolvência ou, ainda, em outros casos previstos expressamente em lei. Além disso, conforme a Súmula de no 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
2. No caso dos autos, houve a demonstração de que a alienação do bem ocorrera anteriormente à decretação do ato constritivo, de modo que a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante decorre da própria análise dos elementos de prova, não tendo a parte embargada/apelante logrado êxito em demonstrar a ocorrência de fraude a execução ou má fé de qualquer das partes quando da celebração do negócio jurídico de análise.
3. Embora não tenha havido a transferência do veículo, objeto dos autos, dentro do prazo estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, tal circunstância, por si só, não macula o negócio jurídico pretérito à constrição, pois a propriedade sobre coisa móvel é adquirida no momento da tradição (art. 1.267 do Código Civil). Assim, a embargante/apelada já figurava como legítimo titular do bem quando a restrição judicial foi efetivada sobre o automóvel.
4. Em se tratando de alegação de fraude à execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o terceiro adquirente de boa-fé deve ser protegido, não havendo ineficácia do ato negocial diante da ausência de demonstração de má-fé, incumbindo ao credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha ciência da constrição ou de demanda contra o devedor alienante capaz de reduzi-lo à condição de insolvente.
5. Recurso conhecido e improvido.